Tribunal: TJES
Processo: 5020013-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020013-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDO: ABELARDO SOARES CHAVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE MUDANÇA NA COBRANÇA DA MENSALIDADE. CANCELAMENTO DE DÉBITOS. DANO MORAL (R$5.000,00) JULGADO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO E CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Recurso Inominado nos autos n° 5020013-20.2022.8.08.0048

Recorrente: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Recorrido: ABELARDO SOARES CHAVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade (ID 4804180).

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4804188).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença prolatada merece reforma;
b)
que não é cabível a aplicação do CDC, decorrente da inexistência da relação consumerista no presente caso;
c)
que o recorrido tinha conhecimento dos débitos em aberto;
d)
que a indenização a título de danos morais não é cabível.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação de serviço, e em caso positivo, se tal situação enseja cancelamento do inadimplemento e indenização por danos morais.

A parte recorrida sustenta que é titular do plano de saúde da entidade recorrente há mais de 20 anos, cuja mensalidade da importância de R$1.865,10 (mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) é descontado em folha de pagamento. Entretanto, ao tentar realizar um exame laboratorial foi surpreendida com a informação do cancelamento do referido plano, por motivos de inadimplência.

Diante disso, verificou que houve alteração unilateral do contrato, haja vista que os descontos em folha cessaram em janeiro de 2022 e nada lhe foi informado.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento dos débitos em nome do autor e a condenação ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente aduz que em razão da natureza jurídica da entidade, não incide os ditames legais previstos no Código de Defesa do Consumidor, na lide em apreço, afirmando ainda que o recorrido tinha ciência do inadimplemento.

Pois bem, verifico que assiste razão ao recorrente, no que pertine ao obste da aplicação do Código Defesa do Consumidor na presente demanda, por força da Súmula 608, do STJ. Vejamos:

Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.

De outro norte, a inaplicabilidade da legislação consumerista nestes autos, não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessário verificar se as regras do Código Civil em matéria contratual foram seguidas, no que diz respeito a alteração da forma de pagamento, antes deduzidas em folha, bem como a comunicação, ou não, da inadimplência por parte do recorrido.

Nesse sentido, segundo o recorrente o regulamento do plano prevê a que na impossibilidade do desconto em folha de pagamento, a cobrança será realizada mediante Título de Cobrança Bancária – TCB, ou outro meio idôneo de cobrança.

Art. 71 As contribuições serão cobradas mediante desconto em folha de pagamento, Título de Cobrança Bancária – TCB ou outro instrumento de cobrança, observado o disposto no Convênio por Adesão ao qual o titular estiver vinculado.

§ 1º Na impossibilidade da cobrança ser efetuada em folha de pagamento,
por ausência de margem consignável
, perda de vínculo com a patrocinadora ou outro motivo que impeça o desconto, a cobrança será realizada mediante Título de Cobrança Bancária – TCB ou qualquer outro meio hábil e idôneo de cobrança.

(grifou-se)

Nesse ínterim, analisando os comprovantes de rendimento do recorrido juntado aos autos, nota-se a conformidade do desconto de R$1.865,10 referente ao mês de dezembro de 2021, restando, ainda, margem consignável de R$744,08.

Entretanto entre os meses de janeiro a agosto de 2022, os descontos habituais não foram realizados, mesmo existindo margem consignável em todos esses meses, quais sejam, Janeiro a Julho/2022 Margem Consignável de R$2.230,41 e Agosto/2022 Margem Consignável de R$2.609.18.

A visto disso, emerge uma clara violação do próprio regulamento do plano mencionado pelo recorrente, uma vez que havia a margem consignável para efetuar os descontos em folha, conforme realizado desde a contratação, contudo, sem ser executado.

Ademais, em que pese a juntada de notificações prévias relativas aos valores em aberto, enviada por SMS ao recorrido, nota-se que o recorrido é pessoa idosa com mais 80 anos, fato que deveria ser levado em consideração pelo recorrente ao escolher entre todos os meios legais de comunicação de débitos, haja vista a dificuldade ou não habitualidade de pessoas idosas em lidarem com telefone celular ou outros aparelhos digitais.

Ademais, não foi demonstrado que os boletos foram enviados ao endereço do recorrido para a devida quitação, a partir de janeiro de 2022, após alteração unilateral do meio de pagamento.

Salienta-se ainda, que após o recorrido entrar em contato com a entidade recorrente, foi emitido parcelamento de dívidas e lhe foi enviado um comunicado de débito em 01/06/2022, ou seja, cinco meses após o vencimento do primeiro boleto da mensalidade não descontada em folha.

Necessário frisar nesse ponto, que o comunicado mencionado, foi enviado de forma física no endereço do recorrido, tal como deveria ter sido enviado os boletos para quitação a partir de janeiro de 2022.

Por conseguinte, entendo que a situação que ensejou a inadimplência por parte do recorrido, é de inteira responsabilidade da parte recorrente, por omissão quanto a mudança no tipo de desconto das mensalidades, bem como a respeito dos títulos vencidos.

No que pertine aos danos morais, tenho que o recorrido faz jus a indenização, considerando que o recorrente por omissão
1
, violou obrigação contratual prevista no próprio Regulamento do plano de saúde, resultando em seu cancelamento, prejudicando o recorrido, pessoa idosa que ficou impedida de realizar exame laboratorial.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o quantum fixado pelo Juízo
a quo
- R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto pelos recorrente
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)